Tribunal: TJBA
Processo: 0501996-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501996-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO SILVA

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANA PAULA AMORIM CORTES, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, CAROLINE SANTOS SOBRAL NEVES, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, LOUISE MASCARENHAS GODINHO, FABRICIO NOVAIS SILVA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DE ADUTORA DURANTE OBRAS DO SISTEMA METROVIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESABASTECIMENTO POR QUATRO DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DA PRODUÇÃO DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DIREITO AFIRMADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE CONSUMIDORA FOI AFETADA E DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE VARIAÇÃO RELEVANTE NO CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais, movida em razão de suposta interrupção no fornecimento de água por quatro dias, decorrente de rompimento de adutora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença de improcedência, que considerou o conjunto probatório insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, qual seja, a efetiva privação do serviço essencial em sua unidade consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não desonera o consumidor de produzir prova mínima de suas alegações, conforme o art. 373, I, do CPC.

4. A prova pericial, dotada de imparcialidade e conhecimento técnico, concluiu que não houve alteração significativa no consumo de água do imóvel no período alegado, o que contradiz a alegação de uma interrupção prolongada e total do serviço.

5. O autor não apresentou qualquer outra prova material, como notas fiscais de compra de água mineral, que corroborasse a narrativa de desabastecimento, limitando-se a instruir a exordial com matérias jornalísticas genéricas. A prova testemunhal, isolada, é insuficiente para sobrepujar a robusta prova técnica.

6. O fato público e notório do rompimento da adutora não comprova, por si só, que a unidade específica do autor foi afetada pelo período alegado. Ausente a comprovação do dano efetivo e do nexo causal específico, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14. Código de Processo Civil, art. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: não houve

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação nº 0501996-31.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, nos quais figuram como Apelante JOSE AUGUSTO SILVA e Apeladas EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA (CCR METRÔ BAHIA).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Data registrada no sistema.